Tribunal: TJES
Processo: 5010852-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010852-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010852-97.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS

DE FIDELIDADE LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO AUTOR. CLUBE DE BENEFÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO INDEVIDA. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO. REQUERIDA REALIZAVA OS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência c/c reparação por danos morais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA

em face de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

Em síntese, a parte requerente relata que descobriu que desde maio de 2022 a requerida vem realizando descontos não autorizados em sua aposentadoria nos valores de R$51,90 e R$59,90.

Em sede de contestação, a requerida defende a legalidade dos descontos, que seriam referentes a um seguro de vida, pois a autora assinou o contrato autorizando o débito automático em sua conta corrente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) para

1. CONDENAR a ré a efetuar os definitivos cancelamentos de eventuais adesões da autora ao clube de serviços e contrato de seguro de vida por ela patrocinados ou mediados (Binclub Serviços de Administração), sob as penas da lei;

2. CONDENAR a ré a abster-se de promover novos descontos na conta bancária da autora dos valores decorrentes do serviço em comentário (Binclub Serviços de Administração), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 300,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00, e

3. CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 18,60 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (15/09/2022) pelo INPC e juros de mora da citação (15/09/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária..

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6394904, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela condenação da requerida à restituição em dobro e pela indenização pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o provimento parcial do recurso inominado interposto.

O recurso interposto pelo autor versa sobre o dever de indenizar pelos danos morais sofridos e a restituição em dobro.

Trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do seu direito, a fim de corroborar com o argumento que o autor procedeu com a contratação do seguro.

Desse modo, para comprovar que houve a contratação, seria necessário acostar instrumento contratual devidamente assinado pelo autor e a
autorização expressa para os descontos em conta
, o que não ocorreu, uma vez que o contrato apresentado pela recorrida e assinado pela recorrente, trata de negócio jurídico com terceiro estranho à lide. Caberia, nesse caso, a recorrida comprovar sua relação com a empresa SEBRASEG, o que tampouco foi feito.

Portanto, é correto o entendimento da sentença pela ilegalidade dos descontos e o dever de restituir os valores já cobrados.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que deve ser acolhido, dado que subtrair mensalmente da conta de um aposentado valor que não foi por este contratado e autorizado fere à boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, este restou configurado, uma vez que a ré perpetrou cobranças e descontos mensais indevidos, sem comprovação de contratação de seguro ou autorização de débito automático em conta bancária, não tendo demonstrado a adoção de cautelas mínimas para efetuar a contratação. Assim, a configuração do prejuízo extrapatrimonial é inequívoca, na medida em que os descontos reduziram indevidamente os parcos ganhos da autora, que é beneficiária do INSS e aufere valor limitado a título de aposentadoria.

Corroborando com este entendimento, o seguinte trecho extraído do REsp nº 1.238.935/RN, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrigui:

Na hipótese dos autos existem peculiaridades que justificam e tornam certa a condenação por dano moral. De um lado, a angústia causada ao autor em ver subtraída de sua conta corrente, mensalmente, quantia que lhe diminuiu o crédito para o cumprimento de suas obrigações (...). De outro lado, (...) restou incontroverso que eles ocorreram, não podendo ser desconsiderado o fato de que o recorrido precisou inclusive contratar advogado e ingressar em juízo, ante a resistência do banco réu, mesmo após o estorno realizado, de suspender os descontos indevidos. Todas essas circunstâncias, vistas em conjunto, levam, inexoravelmente, à conclusão de que é cabível a indenização por dano moral em razão de descontos efetuados da conta corrente do autor, sob o pretexto de que seriam referentes às parcelas de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, que, incontroversamente, não existiu. (STJ,REsp nº 1.238.935, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$3.000,00, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos materiais em razão dos honorários contratuais, entendo que não merece provimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou seu entendimento no sentido que:
“[...] Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis [...] (REsp n. 1.837.453/SP).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR o recorrido, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, bem como para CONDENAR a ré a restituir os valores descontados da conta da consumidora em dobro, conforme fundamentação supra.

Sem custas ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)